Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-19.2025.8.11.0025
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-19.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CAMILO PIRES - CPF: 333.045.378-80 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATOE TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇOSEFETIVAMENTE PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADEDAS TARIFAS.SEGURO PRESTAMISTA.VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA.
COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. PRÁTICA ABUSIVA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA.ABUSIVIDADEDA

CLÁUSULA.

RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i) juros remuneratórios; (
ii
) legalidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro; (
iii
) validade da capitalização diária; (
iv
) cumulação de encargos moratórios com juros remuneratórios; e (v
)
contratação de seguros vinculados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando não supera significativamente a média de mercado, conforme orientação firmada em recurso repetitivo do STJ.

4.
A tarifa de cadastro, bem como as tarifas de avaliação e registro
são
válidas quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço, inexistindo onerosidade excessiva.

5. A capitalização diária de juros exige informação clara da taxa correspondente, sendo inválida sua estipulação quando ausente tal indicação,
preservando-se a capitalização mensal.

6. A cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios configura comissão de permanência disfarçada, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência.

7. A contratação de seguros vinculados sem demonstração de consentimento livre caracteriza venda casada, impondo a nulidade das cláusulas.

8. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado. 2. São válidas as tarifas bancárias quando expressamente previstas e comprovada a prestação do serviço. 3. A capitalização diária de juros exige indicação expressa da taxa correspondente. 4. É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento. 5. A imposição de contratação de seguros vinculados sem liberdade de escolha configura venda casada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III, 39, I, e 51, § 1o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema repetitivo);

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021;

TJMT, AC no 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023;

TJMT,
ApCiv
no 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Desa
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025;

STJ, REsp no 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Súmula 566/STJ);

STJ, Tema 958;

STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020;

STJ,
AgInt
no REsp no 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.04.2023;

TJMT, Apelação Cível no 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023;

STJ, Súmula 472;

TJMT, N.U 1001128-09.2021.8.11.0038, Rel. Desa
Anglizay

Solivan
de
Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025;

TJMT, N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, Rel. Desa
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025;

TJMT, AC no 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024;

STJ, REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 12.12.2017 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Camilo Pires em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, em ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., que julgou improcedente o feito.
(Id. 359258490).

O
apelante sustenta
, em síntese, a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% por
cento; a
ilegalidade da cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência, ainda que de forma velada; a abusividade das tarifas cobradas, tais como tarifa de cadastro, registro, avaliação do bem e seguro prestamista; e a irregularidade da capitalização diária de juros, ante a ausência de informação clara acerca da taxa aplicada. Requer
o provimento
do recurso, para que sejam reconhecidas as abusividades apontadas
(Id. 359258491).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 359258494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o emitente firmou a Cédula de Crédito Bancário – CCB no 702192834, em 03/01/
2024,
destinada ao financiamento do veículo Chevrolet S10 CD Rodeio 4x2 2.4 8V 4P (AG) Completo, ano/modelo 2011/2011, conforme dados constantes do Quadro Resumo. O valor do bem foi indicado em R$ 59.000,
00,
sendo pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 20.000,
00,
resultando
em um valor líquido liberado de R$ 39.000,00, o qual, acrescido dos encargos, taxas e seguros detalhados nos itens C, D e B5 do Quadro
Resumo,
perfez o valor total financiado de R$ 45.318,93.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais,
com taxa de juros remuneratórios de 2,11% ao mês (equivalente a 28,43% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 41,16%, conforme especificado no instrumento contratual.
(Id.
359258461
).

I
-
Dos Juros Remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
janeiro
de 202
4
, erade
1,95
% ao mês(SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em
25
de
abril
de 202
6
).

Embora a taxa contratada seja superior à média de mercado da época (2,11% ao mês, frente à média de 1,95% ao mês divulgada pelo Banco Central para janeiro de 2024), a diferença de aproximadamente 0,16 ponto percentual representa variação inferior a 50%, o que, por si só, não caracteriza abusividade.

Segundo o STJ, apenas diferenças expressivas justificam a revisão judicial, sendo a taxa média do Banco Central um referencial orientativo, e não um limite fixo, pois leva em conta o risco da operação e o perfil do contratante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

II
-
Tarifa De Cadastro

O apelante alega a abusividade da tarifa de cadastro, ao argumento de que o valor cobrado é excessivo e desproporcional.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço
de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor,não existindoqualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento(Id.327376949):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[...] A
tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.[...]

(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

Legítima, portanto, suaincidência.

I
II –Tarifa de avaliação e de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro no valor de R$. 31
1
,
35
foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (id.

359258481
)

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente (id.
359258481
),não há comoafastaracobrança. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança está expressamente prevista no contrato, no valor de R$.399,00, devidamente financiada. Ademais, consta nos autos o documento de id.
359258482
, que comprova a realização da vistoria do veículo, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos queevidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

Dessa forma, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de registro e nem na cobrança da tarifa de cadastro,o que impossibilitaexcluir as verbas do valor financiado
.

IV – Capitalização Diária

O contrat
o
prevê
a
incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa no documento juntado aos autos (id
359258461
).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial no 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese
:

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial no 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

Embora a capitalização diária tenha sido prevista no item 7 das condições
gerais,
não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período diário. No Quadro Resumo e nos dados da operação, são indicadas exclusivamente a taxa de juros mensal de 2,11% e a taxa anual de 28,43
%.
Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

“A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJ-MT, Apelação Cível no 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023).

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da invalidade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, diante da ausência de informação suficiente quanto à taxa efetivamente aplicada. Tal omissão compromete a transparência contratual e viola o dever de informação assegurado ao consumidor, afetando a higidez da contratação.

Contudo, considerando que o contrato estipula, de forma clara, as taxas de juros mensal e anual
,
respectivamente, 2,11% ao mês e 28,43% ao ano (itens G1 e G2), mostra-se válida a capitalização mensal, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 246.

Portanto,afastoa capitalização diária, mantendo-se a incidência da capitalização mensal dos juros remuneratórios, conforme pactuado entre as partes.

V – Comissão de permanência disfarçada

Extrai-se da Cláusula 13 das Condições Gerais do contrato (CCB no 702192834) que, em caso de mora, o banco estabeleceu a incidência cumulada de: (i) juros remuneratórios à taxa de mercado; (
ii
) juros moratórios de 1% ao mês; e (
iii
) multa de 2%.

No caso, o item
H.1 e H.2
do Quadro Resumo fixa os juros de mora em 1% ao mês e a multa em 2%. Contudo, a redação da Cláusula 13 ao permitir a manutenção dos juros remuneratórios (taxa de mercado) sobre a parcela vencida, além dos encargos de mora, caracteriza a denominada "comissão de permanência disfarçada", o que impõe a exclusão dos juros remuneratórios durante o período de
inadimplência.

A
simultânea incidência de juros remuneratórios e demais encargos moratórios revela prática abusiva,em contrariedade àSúmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório.

Esta Quarta Câmara tem o mesmo entendimento:

“[...]É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, por caracterizar comissão de permanência disfarçada.”

(N.U 1001128-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025) (destaquei)

“[...] A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas no 30, 294, 296 e 472, impondo-se a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência. [...] Comprovadaaincidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. [...] É abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência.

(N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025).

Portanto, constatada a cobrança cumulada, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência,
mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% aoanoemulta de 2%.

VI
– Dos seguros

No que tange à contratação dos seguros vinculados à operação de crédito, observa-se que, no contrato em exame, foram incluídos, de forma conjunta e financiada, tanto o
Seguro Prestamista (Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A)
, no valor de
R$ 2.500,23
, quanto o
Seguro AP Premiado (Icatu Seguros S/A)
, no valor de
R$ 575,89
, conforme expressamente consignado no
item B.5
do Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário no 702192834, emitida em 03/01/2024.

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tais produtos era facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, os valores dos prêmios foram automaticamente integrados ao montante total financiado, sofrendo a incidência de juros remuneratórios e demais encargos da operação principal, sem qualquer evidência de ciência plena quanto à distinção dos produtos ou a possibilidade de contratação de apólice de terceiros.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

“[...]
Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.
”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honoráriosadvocatícios.

(N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação dos seguros e do título decapitalização à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

VII
–Da restituição dos valores

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DEESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registra-seque a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observaro

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

V
III
–Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência
detrês

dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de30% e o réu de70%, cujos honorários advocatícios devem
incindir
no percentual de 10% sobre o valor dacausa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

IX -
Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reconhecer a nulidade da contratação dos seguros,

determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência
e
afasta
r
a capitalização diária de juros
,
determinando a restituição simples dos valores indevidamente cobrado

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de30% e o réu de70%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026